Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704329-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA CRISTINA GUSMAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DESPACHO Em atenção a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/apelada REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (Id. 29264374 – pp. 1/30), intime-se a parte autora/apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora